Tribunal: TCU
Processo: 038.843/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3460/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.843/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson de Oliveira Franca (XXX.180.416-XX); Andrea Satyro Coelho (XXX.723.896-XX); Anita Teixeira de Matos (XXX.480.776-XX); Claudio Roberto Moreira (XXX.330.376-XX); Dalva Garcia Silva Ribeiro (XXX.937.626-XX); Dayse Mendes Cohen (XXX.321.247-XX); Luiz Ricardo de Carvalho Fernandes (XXX.924.027-XX); Marli Martins (XXX.989.628-XX); Simone de Fatima Lopes Guilherme (XXX.900.536-XX); Sueli do Prado Cortes (XXX.715.826-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.